Tribunal: TJDFT
Processo: 0027983-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0027983-77.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O SUMÔ-SAM CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA, FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS LTDA ME, HEBERT DA SILVA TAVARES e GISLENE ENOZOMARA GONÇALVES DE SOUZA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 20046977. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator